Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009479-93.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Gustavo Fernandes da Silva Peres e a empresa Segredo Administradora de Bens e Participações – EIRELI opuseram, cada qual, Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 84428952, em que não conheci do Recurso de Apelação interposto pela segunda Embargante, por considerá-lo deserto.
O primeiro Embargante alega que a decisão é omissa, pois deixei de majorar os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem, conforme determina o § 11, do artigo 85, do CPC.
Assim, pugna seja sanada a omissão, para que os honorários advocatícios sejam majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
A empresa Embargante, por sua vez, alega que não foi intimada da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória, porque não pediu a concessão da gratuidade da justiça e muito menos foi intimada da decisão que determinou o recolhimento do preparo na forma dobrada.
Com esses fundamentos, pugna pelo acolhimento do Integrativo.
A contraminuta de Gustavo Fernandes da Silva Peres consta do Id. 88462984.
Embora intimada, a empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços não apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 88525453.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Ao interpor o Recurso de Apelação, a empresa Embargante não comprovou o pagamento do preparo recursal.
Nas razões do Apelo, alegou que de acordo com a leitura do artigo 15, da Lei 11.077/2020, a incidência das custas processuais, com valores atualizados, tem por fato gerador a distribuição da ação e não a interposição do Recurso. Assim, aduziu que o preparo deveria cobrado no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
Também afirmou que o valor do preparo, nos termos da Lei 11.077/2020, foge à sua realidade financeira e, de conseguinte, requereu o parcelamento, em 06 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC.
O Apelado, ora segundo Embargante, insurgiu-se quanto ao pedido sob a tese de que é impossível o parcelamento do preparo recursal, mas tão somente das custas iniciais.
Ao analisar os autos, consignei que a partir da entrada em vigor da Lei 11.077/2020, em 01/01/2021, o valor do preparo recursal passou a corresponder a 3% (três por cento) do valor fixado na sentença se líquida, ou sobre o valor fixado pelo Juiz da causa, se ilíquida e, em relação à tese de que não é possível o parcelamento do preparo recursal, registrei que o legislador considerou a possibilidade de o Juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC.
Contudo, ressalvei que, pela própria literalidade do dispositivo citado, o deferimento do pedido de parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Assim, a Apelante/primeira Embargante, deveria fazer provas de que não tem condições de recolher o preparo em parcela única, pois em se tratando de pessoa jurídica, a simples alegação de que não tem condições financeiras de arcar com o preparo em uma parcela, não gera automaticamente direito à benesse (parcelamento), haja vista que para a concessão a empresa Apelante deve demonstrar a impossibilidade do custeio.
Nessa esteira, constatado que a Recorrente não havia juntado qualquer documento capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão de parcelamento, em atenção ao artigo 99, § 2.o, do CPC, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de parcelamento (Id. 78417470).
A Apelante atravessou a petição de Id. 7982495 em que requereu a juntada do comprovante de pagamento integral do preparo recursal de forma simples.
Ou seja, a Apelante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal e, a fim de não ser intimada para o recolhimento em dobro, formulou o pedido de parcelamento da verba.
Assim, diante do pagamento do preparo na forma simples, foi intimada para efetuar o respectivo pagamento nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Conforme a certidão de Id. 84052983, em 19/04/2021, o prazo transcorreu sem manifestação da Apelante/Embargante.
Diante do decurso do prazo, foi proferida a decisão embargada, em que não conheci do Recurso de Apelação, pois evidente a falta de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja: o preparo recursal conforme determinado (em dobro).
Expostos os fatos, ressai evidente a inexistência dos vícios alegados pela empresa Embargante.
Com efeito, diferente do que sustenta, foi intimada da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Ademais, a decisão embargada não é omissa e contraditória. Foi registrado, de forma expressa, que o parcelamento do preparo exige prova da incapacidade do recolhimento do valor integral e, concedido o prazo para a comprovação da necessidade do benefício, pagou o preparo na forma simples.
Não há dúvidas de que requereu o parcelamento com o intuito de retardar o recolhimento no ato da interposição do Apelo e obstar a regra do pagamento em dobro.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO PREPARO. ATO POSTERIOR CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE EFETUANDO O PREPARO. IMPERIOSIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPLEMENTAÇÃO VEDADA. INTELIGÊNCIIA DOS PARÁGRAFOS 3o E 4o DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MULTA APLICADA I. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso e, em não o fazendo, efetuar o seu recolhimento em dobro. Inteligência do parágrafo quarto do art. 1.007, do Código de Processo Civil. II. Em ocorrendo o pedido de parcelamento do preparo no corpo da minuta recursal e, ao ser instado o recorrente a comprovar os requisitos para sua fruição, efetua o pagamento do preparo, por óbvio reconhece que não fazia jus ao beneplácito, impondo-se, a toda evidência, o recolhimento na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, descabendo, ademais, a intimação para sua complementação, a teor do § 5o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. III. Deserção mantida. Recuso improvido. [...]. (TJ-ES - AGT: 00024311920128080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 17/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020). (sem grifos no original)
Assim, inobstante na decisão conste que a Embargante requereu a “concessão da gratuidade da justiça”, invés do “parcelamento do preparo”, o erro material não acarreta qualquer vício no julgado.
Não há falar em omissão e/ou contradição no decisum, motivo pelo qual os Embargos Declaratórios opostos pela empresa Segredo Administradora de Bens e Participações – EIRELI, deve ser rejeitado.
No que tange ao Integrativo oposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres, comporta acolhimento.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, data da entrada em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso integralmente não conhecido ou desprovido, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado;
c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
Na hipótese, a sentença objeto do Apelo foi proferida em 25/11/2020 e a Apelante – Segredo Administradora de Bens e Serviços Eireli, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 2.o, CPC).
Consoante já exposto, por meio de decisão monocrática, o Recurso de Apelação interposto pela empresa Segredo Administradora não foi conhecido.
Nota-se, portanto, que embora estejam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo STJ para a majoração da verba honorária; olvidei quanto à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC.
Assim, para suprir a omissão, diante do não conhecimento integral do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela empresa Segredo Administradora de Bens e Participações – EIRELI.
Acolho o Recurso de Embargos Declaratórios oposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora